Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-79.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. Se o conjunto probatório demonstra que o réu praticou vias de fato e ameaçou a vítima, prevalecendo-se da relação familiar que com ela mantinha e da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o caso atrai a incidência da Lei no 11.340/2006, devendo ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Especializado. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida imotivadamente incriminar o réu. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado incorreu nas infrações penais descritas na denúncia. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar inferior a 4 anos, a presença da reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.